Tribunal: STF
Processo: HC 225798
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.L.P atacando decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição 1626, rel. Min. ROBERTO BARROSO:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DO REINO DOS PAÍSES BAIXOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL. SÚMULA 421/STF. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 



    “1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes. 



    “2. O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em face da Súmula 421/STF. 



    “3. Quanto à dupla tipicidade, os crimes que o extraditando responderá estão previstos na legislação brasileira: tentativa de homicídio doloso (art. 121, c/c o art. 14, II, do Código Penal); porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826 /03) e homicídio consumado (art. 121, caput do Código Penal). 



    “4. Quanto à dupla punibilidade, a sentença condenatória pela prática dos crimes de tentativa de homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo foi proferida em 28.01.2021, de modo que não atingida pela prescrição, de acordo com as legislações brasileira e neerlandesa. Em relação ao delito de homicídio consumado, também não houve prescrição para ambas as legislações. 



    “5. Os crimes pelos quais se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/2017). 



    “6. Extradição deferida condicionada ao compromisso formal de (i) cumprir o previsto no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal e (ii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil”. 



    Constou da decisão:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em deferir o pedido de extradição, condicionada a que o Estado requerente assuma, antes da entrega do extraditando, (i) os compromissos previstos no art. 96 da Lei n 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal; e (ii) o compromisso formal de detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil, nos termos do voto do Relator. Notifique-se o Ministério da Justiça para que comunique, por via diplomática, o Estado requerente, a fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, retire o extraditando do território nacional, nos termos do art. 92 da Lei de Migração. Brasília, 30 de setembro a 7 de outubro de 2022”.



    Os Embargos de Declaração não foram conhecidos:



    “DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS . PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    “1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que, à unanimidade de votos, deferiu a extradição do embargante.



    “2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a anulação de julgamento que ocorreu de forma regular.



    “3. Ausência dos pressupostos processuais para o conhecimento dos embargos de declaração.



    “4. Embargos não conhecidos”. 



    O trânsito em julgado foi certificado (eDOC 145).



    Em consequência, a pretensão do habeas corpus é a de rescindir decisão transitada em julgado, proferida regularmente nos autos da Extradição 1626, com a garantia do devido processo legal, ainda que o impetrante não concorde com o conteúdo. Logo, inviável a impetração.



    As súmulas 606 (“Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma, ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.) e 629 (“Não se conhece de Habeas Corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito”.) do Supremo Tribunal Federal confirmam a diretriz de que todos os órgãos (Plenário, Primeira Turma e Segunda Turma) compõem a mesma unidade, com a vedação de ingerência interna. 



    Anote-se que no julgamento do habeas corpus 80.082, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, após longos debates, justificou-se a racionalidade da impossibilidade da constante reiteração recursal ou de ações de impugnação autônomas:



    “Habeas-corpus; cabimento contra decisões colegiadas do próprio Supremo Tribunal Federal, restrito àquelas relacionadas a crimes de sua competência originária: inteligência conjugada das alíneas d, parte final, e i, parte final, do art. 102, I, da Constituição: análise e reafirmação da jurisprudência do STF, já enunciada na Súmula 606, que se mantém sob o regime constitucional vigente”.



    (STF, HC 80082 QO, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2001, DJ 01-08-2003 PP-00141 EMENT VOL-02117-41 PP-08830 RTJ VOL-00187-01 PP-00327)



    Anoto que eventual concessão da condição de refugiado ou de benefícios diante da condição de estrangeiro deve ser objeto de pedido próprio, observada a prevenção do Min. ROBERTO BARROSO.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, a teor do art. 21 do RISTF.



    Publique-se. Int.



    Transitada em julgado, arquivem-se os autos.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente